Tribunal: TJDFT
Processo: 0026610-90.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0026610-90.2015.8.07.0007 EMBARGANTES:CARLOS EDUARDO HESSEL DE PAULA, LUCIANA CRISTINA MOREIRA LAGO HESSEL EMBARGADOS: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA DESPACHO Nada a prover quanto à suposta omissão apontada nos embargos de declaração de id.15803302, tendo em vista que com o não conhecimento do agravo interposto por EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA – CIDADE OCIDENTAL I – SPE LTDA e ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, restou prejudicada a apreciação do pedido formulado em sede de contrarrazões. Observe-se, por fim, que a lei processual repele o manejo de embargos de declaração protelatórios, nos termos do artigo 1.026, §§2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016